Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-06.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006874-06.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (IMPETRANTE), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO REGULADO PELO MESMO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO PENAL - § 2
o
DO ART. 237, DA LC N. 407/2010 – PENA MÁXIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 302, DO CTB – PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS (ART. 109, IV, DO CP) – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA – DENEGAÇÃO.

Extingue-se a punibilidade pela prescrição, na hipótese de a conduta praticada pelo policial civil configurar crime, pelo mesmo prazo da legislação penal (art. 237, §2
o
, da LC n. 407/2010).

Em vista da prática do crime de homicídio culposo ter a pena máxima, em abstrato, culminada em 04 (quatro) anos (art. 302/CTB), o prazo prescricional, nos termos do art. 109, IV, do CP, será de 08 (oito) anos.

Não decorridos 08 (oito) anos, entre a data de instauração da Sindicância Administrativa, para apurar a prática da infração administrativa pelo Policial Civil, e a decisão que lhe aplicou a penalidade, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consistente no não conhecimento do pedido de revisão, apresentado contra a decisão administrativa que lhe aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 20 (vinte) dias, no âmbito da Sindicância Administrativa n. 030/2016/CGPJC/MT, instaurada por meio da Portaria n. 266/2016/GCPJC/MT.

O Impetrante alega que a Lei Complementar n. 407/2010, no seu artigo 237, prevê a extinção da punibilidade pela prescrição, após 02 (dois) anos.

Sustenta que ocorreu a prescrição, uma vez que a Sindicância Administrativa n. 030/2016/CGPJC/MT foi instaurada em 03/10/2016, e a decisão que lhe aplicou a penalidade ocorreu após decorridos 02 (dois) anos.

Aduz que, diante da inexistência de crime, já que não há Ação Penal, a extinção da punibilidade, pela prescrição, ocorreu após 02 (dois) anos da instauração da Sindicância.

Determinei a notificação da parte impetrada, para prestar informações, pág. 01 (id. 37229487).

O Impetrado prestou as informações, págs. 03/13 (id. 38640460),

págs. 01/07 (id. 38640461) e pág. 01 (id. 38640462), alegando que, em vista do disposto no artigo 237, § 2
o
, da LC n. 407/2010, não há falar em prescrição, visto que, na hipótese de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela denegação da ordem, págs. 01/07 (id. 42657459).

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consistente no não conhecimento do pedido de revisão, apresentado contra a decisão administrativa que lhe aplicou a pena de suspensão, pelo prazo de 20 (vinte) dias, no âmbito da Sindicância Administrativa n. 030/2016/CGPJC/MT, instaurada por meio da Portaria n. 266/2016/GCPJC/MT.

Denota-se dos autos que Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, Policial Civil, no dia 07 de abril de 2016, na Rodovia MT 430, ao conduzir uma viatura da Polícia Judiciária Civil, da Delegacia de Polícia de São José do Xingu/MT, envolveu-se em um acidente com uma motocicleta que culminou com a morte de Mecias Santana de Araújo e de Sinésia Maria de Jesus, condutor e garupa, respectivamente.

Diante desse fato, foi instaurada, contra Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, a Sindicância Administrativa n. 030/2016/CGPJC/MT, por meio da Portaria n. 266/2016/GCPJC/MT, de 03/10/2016, para apurar a infração administrativa, prevista no artigo 220, 3, VII, da Lei Complementar n. 407/2010.

Ao final da Sindicância, foi aplicada a pena de suspensão de 20 (vinte) dias.

Alegando violação a seu direito líquido e certo, Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski impetrou a presente ação mandamental, sustentando que o pedido de revisão, apresentado à autoridade Impetrada, deveria ter sido conhecido, já que a prescrição é matéria de ordem pública.

Defendeu, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que a sindicância foi instaurada no ano de 2016, e a penalidade foi imposta após decorridos 02 (dois) anos.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante.

Com efeito, isso se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública e, por isso, poderia ser alegada a qualquer tempo, no caso em questão, o Impetrante não trouxe ao caderno processual, a decisão que não conheceu o pedido de revisão, o que inviabiliza a análise da legalidade do
decisum
.

Contudo, passo à apreciação da alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A Lei Complementar n. 407/2010 que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, no seu artigo 237, assim dispõe:

Art. 237 -
Extingue-se a punibilidade pela prescrição
:

I – (...);

III - da multa ou
suspensão em 02 (dois) anos
;

IV – (...).

§ 1º - O prazo de prescrição
inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância
, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2º - Nos casos em que
ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal
. (Destaquei).

Vê-se que, quando a pena aplicada for de suspensão, extingue-se a punibilidade pela prescrição, em 02 (dois) anos (inciso III do art. 237). Contudo, os §§ 1
o
e 2
o
, do referido artigo, deixam expressos que a prescrição tem início no dia do fato, mas é interrompida com a abertura da Sindicância e que, na hipótese da prática de crime, o prazo prescricional deve ser regulado pelo mesmo prazo da legislação penal.

No caso em questão, o fato, objeto de apuração administrativa, ocorreu em 07/04/2016, e a Sindicância Administrativa n. 030/2016/CGPJC/MT foi instaurada pela Portaria n. 266/2016/GCPJC/MT, de 03/10/2016. Logo, a partir desta data, o prazo prescricional foi interrompido, voltando a correr do início.

Considerando o previsto no artigo 237, inciso III, da LC n. 407/2010, a pretensão punitiva estaria prescrita em 03/10/2018.

Ocorre que, na hipótese, a conduta atribuída ao Impetrante configura
crime de duplo homicídio culposo
. Logo, nos termos da legislação de regência, o prazo prescricional será regulado pela legislação penal.

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a pena prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da sanção é igual a 02 (dois) anos ou, sendo superior, não excede a 04 (quatro) anos. Veja-se:

Art. 109.
A prescrição
, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:

I – (...);

IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
; (Negritei).

O crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, tem como pena máxima em abstrato 04 (quatro) anos,
in verbis
:

Art. 302. Praticar
homicídio culposo na direção de veículo automotor
:

Penas -
detenção
, de dois a
quatro anos
, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Destaquei).

Nessa esteira, em vista de o Impetrante ter praticado o crime de duplo homicídio culposo, a prescrição da pretensão punitiva não ocorre em 02 (dois) anos, como defendido no
writ
, mas em 08 (oito) anos, conforme determina o §2
o
do artigo 237, da LC n. 407/2010.

Sendo assim, é evidente que, na hipótese, não ocorreu a prescrição, visto que a Sindicância Administrativa n. 030/2016/CGPJC/MT foi instaurada em
03/10/2016
e, portanto, a Administração tem até o dia
03/10/2024
para punir o Impetrante.

Frise-se que o fato de inexistir ação penal, quanto ao crime praticado, não impede a aplicação da penalidade, ante o princípio da independência entre as instâncias penal e administrativa.

Assim, em vista da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, entendo que inexiste violação a direito líquido e certo do Impetrante.

Por tais considerações, a não concessão da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, postulada na ação mandamental, impetrada por Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020